Tribunal: TJDFT
Processo: 0701998-60.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTO EM DO REGISTRO DE IMÓVEIS. IRRELEVÂNCIA. INTUITO FRAUDULENTO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL N° 956.943-PR. TERCEIRO ADQUIRENTE. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. FIXAÇÃO. VALOR DA CAUSA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESISTÊNCIA. CREDOR. EXCEÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Na presente hipótese as questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito do acerto da sentença recorrida sobre: a) a desconstituição da penhora determinada em incidente de cumprimento de sentença inaugurado nos autos do processo no 0707272-15.2017.8.07.0009, b) a fixação de multa, em virtude da interposição de embargos de declaração reconhecidos como protelatórios, c) a modificação do montante referente ao valor da causa e d) a distribuição dos ônus da sucumbência.
2. A transmissão da propriedade de imóvel somente ocorre mediante o registro do título translativo do domínio no respectivo cartório do registro de imóvel, nos termos do art. 1245 do Código Civil. 2.1. A despeito dessa peculiaridade, deve ser reconhecida a validade dos negócios jurídicos formalizados por meio de instrumento de mandato público e por instrumento negocial de sub-rogação de financiamento, que geram efeitos jurídicos entre os negociantes, tendo em vista as declarações de vontade livremente expedidas pelas partes, à luz do princípio da força obrigatória dos contratos. 2.2. No caso concreto, em relação à procuração outorgada à embargada, houve a inserção de cláusula in rem suam, que permite a celebração de "autocontrato". 2.3. Nesse contexto, devem ser formalizadas as cláusulas de irrevogabilidade, irretratabilidade e de ausência de dever de prestar contas.
3. O credor prejudicado com a venda do imóvel deve demonstrar que o terceiro adquirente, no caso, o apelado, tinha conhecimento a respeito da existência de processo no momento da aquisição do referido bem (Recurso Especial n° 956.943-PR, Tema no 243). 3.1. No presente caso, a embargante não tinha conhecimento a respeito de demandas em relação ao imóvel em questão, uma vez que não continha inscrições na matrícula do bem em sentido contrário. Assim, está constatada a boa-fé da adquirente embargante.
4. Nota-se que, ao interpor os embargos de declaração, a demandada apenas manifestou sua desconformidade em relação à sentença que julgou procedente os embargos de terceiro. Convém observar, portanto, que a recorrente não teve o intuito de atrasar a marcha processual, tampouco houve a produção de prejuízos à parte contrária que também opôs referido recurso, razão pela qual a multa pleiteada não deve ser aplicada.
5. Em relação ao valor da causa convém destacar que o montante atribuído deve corresponder ao proveito econômico pretendido pelo autor, nos moldes da regra prevista no art. 292 do CPC. 5.1. Assim, verifica-se que o preço do imóvel em questão é de aproximadamente R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), bem como o montante da obrigação objeto da instauração do incidente processual de cumprimento de sentença é de R$ 178.579,26 (duzentos e oitenta mil reais), de modo que a fixação do valor da causa pelo Juízo singular está correta.
6. No que concerne a condenação da embargante ao pagamento dos ônus da sucumbência, em virtude da sentença que julgou procedente o pedido na ação de embargos de terceiro ora em exame, é importante destacar que a regra prevista no art. 85 do CPC, ao prever que a sentença condenará o vencido ao pagamento de honorários ao advogado do vencedor, consagrou o princípio da sucumbência como regra. 6.1. Em determinadas situações, no entanto, deve ser aplicado o princípio da causalidade. 6.2. Ocorre que por ocasião do julgamento do REsp no 1.452.840-SP, tema no 872, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, consolidou-se a tese que fica excepcionado o princípio da causalidade na hipótese em que o credor, mesmo ciente da transmissão do imóvel, opta por insistir na constrição do bem, como ocorreu no presente caso.
7. Apelações conhecidas e parcialmente providas.